Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-72.2025.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial sem observar a coisa julgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se há coisa julgada que impede a análise da pretensão da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, de modo que as partes não podem mais rediscuti-la.
4. A análise de pedido revisional e reparatório baseado em questões decididas em outra demanda sem observância à coisa julgada demonstra vício insanável na sentença. A matéria precisa ser reapreciada a fim de que o Tribunal possa exercer o reexame em razão da vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença parcialmente anulada de ofício. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: “Há nulidade na sentença quando baseada em questões sobre as quais incidem os efeitos da coisa julgada”.
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1° e 4° e 502.
Jurisprudência relevante citada: n/a.